Tribunal: TJSP
Processo: 2143566-07.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Decisão agravada que indeferiu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada – Hipótese excepcional do artigo 50 do Código Civil não configurada – Dificuldade de localização de bens que não autoriza, por si só, a providência – Encerramento irregular das atividades que não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Decisão agravada que indeferiu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada – Hipótese excepcional do artigo 50 do Código Civil não configurada – Dificuldade de localização de bens que não autoriza, por si só, a providência – Encerramento irregular das atividades que não configura desvio de finalidade e não autoriza a desconsideração – Necessária prova da fraude ou abusos praticados – Não configurado abuso da personalidade jurídica da executada – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.